Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DAS ACUSADAS/RECORRENTES. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCUMBÊNCIA DO JÚRI.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, prevalecendo nessa fase o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
2. A sentença de pronúncia sopesou as provas acostadas aos autos, destacando os elementos de materialidade e autoria que, em uma análise de mero juízo de admissibilidade da acusação, há de ser admitida, para que que se dê o julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão do Tribunal do Júri competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. Recursos desprovidos.